Tribunal: TJDFT
Processo: 0721999-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721999-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RESENDE MORI E FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP, CELIANE FRANCO FERREIRA ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença (n. 0710122-68.2024.8.07.0018) apresentado por CELIANE FRANCO FERREIRA ANDRADE, decisão nos seguintes termos: “O DISTRITO FEDERAL apresentou, no ID 228577771, impugnação aos cálculos da contadoria judicial de ID 225646159. Para tanto, alegou que a planilha e parecer de sua gerência contábil deve ser a correta por presunção de veracidade dos documentos públicos. O parecer contábil apresentado pelo réu indica excesso do valor de R$ 533,58 (quinhentos e trinta e três reais e cinquenta e oito centavos). Requereu ainda a condenação da autora em honorários sucumbenciais. A autora discordou da impugnação do réu (ID 231744873). É o relato. Decido. Em análise dos cálculos da contadoria judicial de ID 225646159, verifica-se que a contadoria judicial utilizou os cálculos em conformidade com o título judicial. No entanto, há uma divergência nas planilhas da contadoria judicial e do réu. No documento de ID 228577773, o setor de cálculos do réu alega que não foi possível afirmar se a divergência das planilhas ocorreu na aplicação dos juros ou da taxa SELIC. No entanto, pela análise da planilha da contadoria judicial (ID 225646159) e do réu (ID 228577772), contata-se que o réu aplicou a taxa SELIC sem considerar o valor consolidado. Ressalte-se que a taxa SELIC deve ser utilizada sobre o montante consolidado do débito, considerando-se juros e correção monetária devidos até o momento da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021. A aplicação da Taxa Selic na forma acima estabelecida não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, mas sim decorre da evolução legislativa dos encargos moratórios aplicáveis ao caso. Ao contrário, a não incidência da Selic sobre os juros e correção monetária já consolidados até 08/12/2021 implicaria em atualização deficitária do débito existente, ensejando recomposição insuficiente do valor devido. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: ‘PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA RE 870.947/SE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. OFENSA À COISA JULGADA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. TAXA SELIC. EC 11/2021. TERMO INICIAL. DATA DA PUBLICAÇÃO. 1. No julgamento do RE 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal, processado sob a sistemática de repercussão geral, esclareceu-se que não incide a Taxa Referencial como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, e sim o IPCA-e, independentemente da existência de precatório. 2. Ao decidir pela não modulação dos efeitos, o Supremo Tribunal Federal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida no RE 870.947/SE, sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial), desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009), ressalvados os precatórios expedidos ou pagos até 25.3.2015. 3. Em razão da não modulação dos efeitos da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa Referencial, o STF tem afastado a coisa julgada para aplicar o Tema 810 de repercussão geral, sob o fundamento de que "a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947" (ARE 1339073 / SP, Relatora a Ministra Carmém Lúcia, DJe, 24.8.2021). 4. No caso dos autos, a ofensa à coisa julgada deve ser afastada, pois a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em acórdão publicado na data 20 de novembro de 2017, momento anterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo. 5. A incidência da Taxa Selic na forma prevista na Emenda Constitucional no 113/2021 deve operar sobre a dívida existente em dezembro de 2021, ou seja, o crédito principal mais os juros e correção monetária. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1636088, 07205702820228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)’ O artigo 22 da Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, atualizada pela Resolução no 482 de 19/12/2022, estabeleceu os seguintes critérios para atualização dos precatórios, aplicável às requisições de pequeno valor até a data do pagamento, conforme artigo 22: ‘Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior.’ Nesse contexto, ficou evidenciado que não há excesso de execução, uma vez que corretos os cálculos da contadoria judicial de ID 225646159. Em face às considerações alinhadas, REJEITO À IMPUGNAÇÃO aos cálculos da contadoria judicial. Sem honorários advocatícios, por não se tratar de impugnação ao cumprimento de sentença, na forma artigo 535 do Código de Processo Civil, mas sim de manifestação do réu sobre os cálculos da contadoria judicial realizados após o decurso do prazo da impugnação. Após preclusão desta decisão, expeçam-se as requisições, conforme determinado na decisão de ID 215471905.” - ID 232970776, autos de origem. Nas razões recursais, o agravante DISTRITO FEDERAL alega, em síntese, que “a SELIC, por ser índice composto, que serve como indexador de correção monetária e juros moratório, não pode ser aplicada sobre juros, tendo em vista que essa prática acarreta anatocismo. Em outras palavras, se a SELIC já engloba juros em seu cálculo, a incidência cumulada da SELIC com juros configuraria repetição de juros sobre um mesmo débito, o que nitidamente enseja indevida majoração dos valores discutidos.” - ID 72449851, p. 3. Diz que “com relação ao índice de correção monetária e à taxa de juros de mora dos valores da condenação, passa a incidir a taxa Selic, prevista na EC no 113/2021.” - ID 69157855, pp. 2/3. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo: “A plausibilidade do direito alegado encontra-se nas razões e fundamentos jurídicos supra. A urgência, que implica a necessidade de que haja a imediata suspensão da decisão recorrida, pauta-se na impossibilidade de qualquer imposição de prejuízo ao Ente Público, em especial porque nenhum valor pode ser pago à autora antes da correta definição sobre o tema. Ademais, o periculum in mora decorre do prosseguimento da fase de cumprimento de sentença com a adoção de critérios incorretos, o que pode levar à expedição de Precatório. Dessa forma, para que não seja excluída a utilidade do provimento jurisdicional pleiteado, o Distrito Federal requer a concessão da liminar recursal para suspender a tramitação do feito originário, até o julgamento definitivo do presente recurso.” - ID 72449851, p. 7. Por fim, requer: “Ante o exposto, o Distrito Federal requer: (i) que seja o presente recurso recebido em seu efeito suspensivo para obstar o prosseguimento do feito originário; (ii) o provimento do recurso interposto para reconhecer o excesso de execução e homologar os cálculos apresentados pelo ente público; (ii) por fim, a condenação do exequente em honorários sucumbenciais decorrentes do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença.” - ID 72449851, p. 8. Sem preparo, dada a isenção legal do DISTRITO FEDERAL (art. 1.007, § 1o, CPC). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado, probabilidade do direito que não se verifica. A controvérsia recursal consiste em analisar se a incidência da Taxa Selic, a partir de dezembro/2021, deverá se dar sobre o montante consolidado da dívida (valor principal corrigido, acrescido de juros de mora) ou sobre o valor principal corrigido. Pois bem. A Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021, alterou o regime jurídico dos juros e da correção monetária nos casos que envolvem a Fazenda Pública, dispondo em seu artigo 3o que: “Artigo 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. Como se vê, o texto normativo impôs a utilização da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC como taxa substitutiva da correção monetária, juros remuneratórios e juros moratórios dos processos que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica. Consoante pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as normas constitucionais têm vigência imediata, alcançando os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima), e, salvo disposição expressa em contrário, a nova norma constitucional não alcança os fatos consumados no passado, nem as prestações anteriormente vencidas e não pagas (retroatividades máxima e média). Assim, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional 113/2021, o valor do débito deve ser acrescido de correção monetária e de juros moratórios. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se a SELIC uma única vez até o efetivo pagamento, vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. A Taxa Selic, portanto, não será cumulada com outro índice, não sendo possível decotar-se os juros anteriormente incidentes do montante sobre o qual irá incidir a Selic. Desse modo, não há anatocismo ou qualquer ilegalidade na soma da correção monetária e dos juros calculados até novembro de 2021 para posterior incidência da Taxa SELIC sobre o valor consolidado, pois não se trata de cumulação, mas de sucessão de índices diversos a fim de garantir eficácia imediata à Emenda Constitucional. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. CONSTITUCIONALIDADE. BASE DE CÁLCULO PARA INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. EC N. 113/2021. VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. A atuação do Conselho Nacional de Justiça para elaboração da Resolução 303/2019 decorre das Emendas Constitucionais no 113 e 114. Além disso, consoante entendimento do STF, “a autonomia assegurada pela Constituição da República ao Conselho Nacional de Justiça, no exercício de suas competências, tem por objetivo garantir a prestação jurisdicional da forma que melhor atenda ao devido processo legal, em suas duas facetas: a adjetiva e a substantiva”, sem que se possa vislumbrar a existência de ofensa aos princípios constitucionais, inclusive o da separação de poderes. 2. No presente caso, o débito é anterior a dezembro de 2021, de forma que a Taxa Selic deve incidir sobre o total devido em novembro de 2021, o qual corresponde ao valor do débito principal acrescido dos consectários legais decorrentes do não pagamento no decurso do tempo. 3. Não se trata de cumulação de índices, mas de mera sucessão na aplicação de índices diversos em decorrência da alteração legislativa no decurso do tempo do débito. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1999374, 0738197-74.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) “DIREITO PROCESSUAL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DESCABIMENTO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. NÃO CONSTATAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DA SELIC SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO. SEM RAZÃO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que afastou a alegação de inexigibilidade do título, indeferiu a suspensão do processo em razão da ação rescisória n. 0723087- 35.2024.8.07.0000 e, no mérito, rejeitou a impugnação do Distrito Federal, aqui agravante, e determinou remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito de acordo com os parâmetros estabelecidos no título judicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de prejudicialidade externa, analisar se o título executivo é exigível e investigar excesso de execução pela incidência da Selic sobre o montante consolidado. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa, embora não possua caráter obrigatório, poderá ocorrer na forma do art. 313, inc. V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, cabendo ao juízo da causa, ao seu prudente arbítrio, aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias da situação concreta, em nome da segurança jurídica e da economia processual. 4. O que foi decidido na ação coletiva que deu origem ao título executivo judicial que aparelha o cumprimento de sentença na origem foi a revisão de salário concedida por lei específica a beneficiários específicos, não guardando relação direta com a matéria examinada no Tema 864 da RG. Caracterizado o distinguishing, forçoso afastar a aplicação do tema da repercussão geral. 5. Tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, a atualização monetária do débito deve ser feita pela taxa SELIC, a partir da publicação em 09 de dezembro de 2021 da Emenda Constitucional n. 113/2021, vedada sua cumulação com outro encargo. Obstar a incidência de juros moratórios antes da aplicação da taxa SELIC significaria não reconhecer a mora do agravante antes de novembro de 2021, o que, evidentemente, prejudicaria a parte credora. Ademais, a SELIC incide sobre o valor consolidado do débito, consoante regra estabelecida na Res. n. 303/2019 do CNJ. 6. Da interpretação das normas e da jurisprudência atinentes à matéria em confronto com as alegações postas no recurso, resta que: (i) não concedida a tutela de urgência na ação rescisória, a priori, não cabe invocar a rescisória para paralisar o cumprimento de sentença por prejudicialidade externa; (ii) diante da coisa julgada material formada na ação coletiva que deu origem ao cumprimento de sentença, é descabida a pretensão recursal de reexame do mérito daquela demanda coletiva nesta sede; (iii) a decisão agravada indicou parâmetros de atualização do débito que coadunam com o entendimento da jurisprudência atual. IV. Dispositivo 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. _____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, inc. V, “a”; art. 969. Lei distrital n. 5.184/2013. Emenda Constitucional n. 113/2021. Res. n. 303/2019 do CNJ. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7391 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j.13/05/2024. STJ, (AgInt no REsp n. 1.894.500/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 8/6/2021; AgRg no REsp n. 1.552.940/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 10/11/2015; AgInt no AREsp 374.577/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26/10/2020; AgInt no REsp n. 1.967.170/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27/6/2022. TJDFT, AGI 0738430-42.2022.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 1/3/2023; AGI 0725276-54.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, Rel. Designado Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 31/8/2023; AGI 0718575-43.2023.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 28/9/2023; AGI 0717723-19.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 9/8/2023.” (Acórdão 1992242, 0745220-71.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/04/2025, publicado no DJe: 22/05/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. TERMO INICIAL. EC 113/2021. VALOR CONSOLIDADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Vigora no ordenamento jurídico pátrio o princípio da presunção de constitucionalidade das leis e dos atos normativos, segundo o qual toda espécie normativa nasceria de acordo com a Constituição Federal. Isso não significa que o Poder Judiciário, seja na forma difusa ou concentrada, não posse reconhecer a inconstitucionalidade de determinado ato normativo. 1.1. Referente ao controle de constitucionalidade de emendas constitucionais, é preciso verificar se houve violação clara e manifesta a cláusula pétrea inscrita no texto constitucional, a qual representa uma limitação ao poder constituinte reformador. 1.2. Não observada clara e inequívoca violação de cláusula pétrea, mormente em se tratando de controle difuso de constitucionalidade, o Judiciário deve ser da contenção para afirmar a constitucionalidade da norma, evitando-se, assim, uma exponencialização da insegurança jurídica. Ademais, “o controle de constitucionalidade de emendas constitucionais tem caráter excepcional e exige inequívoca afronta a alguma cláusula pétrea da Constituição” [MS 37.721 AgR, rel. min. Luís Roberto Barroso, j. 26-9-2022, 1a T, DJE de 29-9-2022]. 2. A Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021, alterou o regime jurídico dos juros e da correção monetária nos casos que envolvem a Fazenda Pública. O texto normativo estabeleceu que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC deve ser utilizada como taxa substitutiva da correção monetária, juros remuneratórios e juros moratórios dos processos que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica. 3. Consoante pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as normas constitucionais têm vigência imediata, alcançando os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima), e, salvo disposição expressa em contrário, a nova norma constitucional não alcança os fatos consumados no passado, nem as prestações anteriormente vencidas e não pagas (retroatividades máxima e média). 3.1. Desse modo, diversamente do que alegado pelo DF, a taxa SELIC, a partir de 9/12/2021, deve incidir sobre o valor consolidado do débito até 11/2021, porque a nova norma constitucional não alcança períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1992223, 0743816-82.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/04/2025, publicado no DJe: 14/05/2025.) Ademais, pela decisão agravada, definido que a expedição das requisições se dará somente após preclusão da decisão, razão pela qual não se extrai dos elementos dos autos definição de urgência ou de danos efetivos. Assim é que, em juízo de cognição sumária, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 6 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora